Tribunal: TJMT
Processo: 0000559-40.2020.8.11.0012
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000559-40.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANDERLAN MELO DO CARMO - CPF: 930.526.341-00 (VÍTIMA), JOSE ARMANDO DOS SANTOS JUNIOR (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA
– ALMEJADA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE
– VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES
– UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO A MAIS DE 5 ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADA DE FORMA IDÔNEA – TEMA 150 DE REPERCURSÃO GERAL DO STF
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS NORMATIVOS INVOCADOS PELA PARTE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a valoração desfavorável da circunstância judicial dos maus antecedentes quando existente processo judicial com sentença condenatória transitada em julgado, em momento anterior à prática do novo crime perante o qual o agente está sendo condenado.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.818/SC, reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 150) e declarou que penas extintas a mais de 5 anos, podem ser consideradas como maus antecedentes em nova condenação.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
José Armando dos Santos Júnior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que o condenou à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, pelo crime de roubo (art. 157, CP), em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 dias-multa, fixada no montante de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa postula pelo provimento do recurso, a fim de afastar, na primeira fase de aplicação da pena, a negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes, a fim de readequar a pena-base para o mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto ou semiaberto, prequestionando o art. 157 do Código Penal, art. 5o, LV e LVII, art. 93, IX, ambos da Constituição Federal (Id. 89574455).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu as teses defensivas e, ao final, requereu o desprovimento do recurso (Ids. 89574458 a 89574459).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo

(Id. 91337475).

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, 13 de julho de 2021.

Desembargador
Pedro Sakamoto

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pela defesa.

De acordo com a denúncia:

“(...)
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 09 de fevereiro de 2020, por Volta das 22:20hrs, no estabelecimento comercial “Lanchonete Oliveira” situado na Avenida Couto Magalhaes, n. 892, Bairro Centro, nesta cidade José Armando dos Santos Júnior, com consciência, vontade e fazendo uso de uma arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie de propriedade da vítima Vanderlei Melo do Carmo.

Conforme se apurou, no dia dos fatos o denunciado se dirigiu até o estabelecimento comercial “Lanchonete Oliveira” e, simulando ser um cliente, solicitou uma jarra de suco e permaneceu no local afirmando que esperava a chegada de alguns amigos para jantar. Em realidade, o denunciado aguardava o melhor momento para praticar o assalto e ficou no local observando o movimento.

Assim, seguindo o plano criminoso, após constatar que os demais clientes deixaram a lanchonete, o denunciado se dirigiu até a vítima, proprietária do estabelecimento, e, ostentando uma arma de fogo, anunciou o assalto afirmando: ‘É um assalto, não reage não. Eu só quero o dinheiro. Eu só quero o dinheiro’.

Em reação, o ofendido entregou ao denunciado a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie que estava em seu bolso. Após, o denunciado empreendeu fuga caminhando em direção ao Bairro Tonetto.

Diante disso, a vítima acionou a Policia Militar narrando os fatos, sendo que, quando os policiais apresentaram a fotografia do denunciado, ela prontamente o reconheceu como sendo o assaltante.

Em diligências e após obterem a informação de que o denunciado estava em uma casa no bairro Tonetto, os Policiais Militares se dirigiram até o local e localizaram-no dormindo em um dos quartos. Durante procedimento de revista pessoal os Policiais encontraram no bolso do denunciado a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), e sob a cama localizaram a arma de fogo utilizada no assalto.

O valor subtraído foi apreendido e restituído a vítima, conforme Termo de Entrega de fls. 39-IP”.
(Ids. 89446484 a 89573004).

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Ids. 89573993 a 89573994), na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado como incurso na sanção do art. 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 dias-multa, fixada no montante de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, o apelante almeja afastar, na primeira fase de aplicação da pena, a negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes, a fim de estabelecer a pena-base no mínimo legal e, consequentemente, estabelecer o regime de cumprimento da pena em aberto ou semiaberto.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento na qual impossibilita que as condenações criminais ocorridas a mais de 5 anos não podem ser consideradas como maus antecedentes, adotando-se o sistema da temporariedade.

Sendo assim, entende que o apelante deve ser considerado portador de bons antecedentes e a dosimetria da pena-base deve ser corrigida, a fim de ser readequada ao mínimo legal, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão para, ao final, fixar o regime inicial de cumprimento da pena no aberto ou semiaberto, a teor do disposto no § 3o do art. 33 do Código Penal.

No presente caso, a materialidade e autoria são incontestes, uma vez que sequer foram alvos de impugnações neste recurso, no qual o apelante limitou-se apenas a atacar a dosimetria da pena.

A propósito, são estas as razões lançadas pelo magistrado, prolator da sentença, em relação à dosimetria imposta ao apelante,
in verbis
:

“O réu José Armando possui extensa folha de antecedentes criminais, ostentando diversas sentenças penais condenatórias. Atualmente encontra-se em cumprimento de pena na comarca de Canarana-MT (processo de execução penal n. 1074-44.2008.8.11.0029) em razão das seguintes condenações com trânsito em julgado:

1. Ação penal n. 1987-16.2014.8.11.0029.
Data do trânsito em julgado: 04/02/2015
.

2. Ação penal n. 1960-43.2008.8.11.0029.
Data do trânsito em julgado: 26/05/2009
.

3. Ação penal n. 982-71.2005.8.11.0029.
Data do trânsito em julgado: 02/05/2012
.

4. Ação penal n. 1967-91.2005.8.11.0012.
Data do trânsito em julgado: 22/02/2006
.

5. Ação penal n. 570-43.2005.8.11.0029.
Data do trânsito em julgado: 15/02/2006
.

6. Ação penal n. 2274-11.2006.8.11.0012.
Data do trânsito em julgado: 21/03/2007
.

(...)

Passo a dosimetria da pena, observando as diretrizes contidas na Constituição Federal, artigo 5°, inciso XLVI, e no Código Penal, artigo 68.

O crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Deste modo, inicialmente impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade com que agiu o acusado é própria do delito.
O réu possui maus antecedentes, conforme exposto na fundamentação.
Inexistem nos autos elementos hábeis à valoração da conduta social e da personalidade do acusado. Os motivos são próprios do delito. Quanto às circunstâncias, nada há a ser valorado. As consequências do delito não extravasam ao previsto no tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Havendo o concurso entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, promovo sua compensação e mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Não há o concurso de causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno definitiva a pena em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão”.
(Ids. 76365958 a 76365959) - Destacamos

Dessa forma, verifica-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente os maus antecedentes, a fim de recrudescer a pena-base acima do mínimo legal.

Os maus antecedentes, são aspectos passados da vida criminosa do agente representada pelos registros criminais, são os fatos praticados anteriormente pelo réu e passíveis de reprovação pela autoridade pública.

Partindo da premissa supra, têm-se que o recurso não merece acolhimento, uma vez que, diversamente do que sustenta o apelante, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.818/SC, reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 150) e declarou que penas extintas a mais de 5 anos, podem ser consideradas como maus antecedentes em nova condenação, fixando a seguinte tese:

“Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”

Segundo ficou assentado naquela oportunidade, o instituto dos maus antecedentes não é utilizado para a formação da culpa, mas para subsidiar a discricionariedade do julgador na fase de dosimetria da pena, quando já houve a condenação e, por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado recurso extraordinário,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
DOSIMETRIA
.
CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE
. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.

2.
Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência
(art. 64, I, do Código Penal).

3.
Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena
.

4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”

(STF. RE n. 593.818/SC. Relator Min. ROBERTO BARROSO. Plenário. Data do julgamento 18.8.2020) - Destacamos

Logo, não há que falar em afastamento da circunstância judicial dos maus antecedentes, uma vez que todas as condenações mencionadas pelo magistrado na sentença, possuem trânsito em julgado com data anterior aos fatos narrados neste processo.

Assim, diante de tais argumentos, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes.

Consigne-se que em relação à compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, entendo que não há interesse recursal do apelante, uma vez que o magistrado
a quo
, na sentença já procedeu com a compensação pleiteada.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim,
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Ante o exposto, conheço do apelo interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021